Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PERIGO NA DEMORA. REQUISITO. CARACTERIZAÇÃO.
1. A citação no feito executivo não configura requisito à medida constritiva de arresto.
2. Embora o art. 814 do CPC de 1973 (sem correspondente, no CPC/2015) exigisse requisitos específicos para a concessão do arresto cautelar, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, passou-se a decidir que seria possível conceder o arresto, se configurados fumus e periculum “genéricos”.
3. Agravo de instrumento provido.